Tribunal: TJPA
Processo: 0161060-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0161060-29.2016.8.14.0301

APELANTE: RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA

APELADO: NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA, ANTONIO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO, MARKO ENGENHARIA E COMRCIO IMOBILIRIA LTDA, RA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIA LTDA, SINTESE ENGEENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0161060-29.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA

APELANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: LIGYA AZEVEDO FERREIRA SOUZA OAB/PA 10.578

ADVOGADO: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES OAB/PA 1315

APELADO: NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA

APELANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM PELA INCORPORADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA AJUSTADO À PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fim de que seja possível a cobrança da comissão de corretagem, faz-se necessária a expressa previsão contratual. Caso contrário, indevida a transferência de responsabilidade do pagamento da referida comissão, visto que a compradora não contratou o serviço de corretagem, sendo, assim, encargo que deve ser assumido pelo vendedor que contratou o serviço.

2.

Quanto aos honorários advocatícios, não é cabível a apreciação equitativa para a sua fixação, eis que o valor da causa nem é muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório para que se possa arbitrar os honorários por equidade, na forma do Art. 85, § 8º do CPC, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Logo, no presente caso, a incidência dos percentuais previstos no § 2º do Art. 85 do CPC é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

3.

O art. 292, § 3º, do CPC prevê a correção, de ofício, do valor da causa, se verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Constatado o fato, cabe ao julgador corrigir e adequar o valor da causa.

4.

Recurso da parte requerente conhecido e provido. Recurso da parte requerida conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia
__
de
______
de

2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS interpostos por NADIA CRISTINA DE AZEVEDO FERREIRA e SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 5ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, promovida em desfavor SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.

Em resumo, a parte autora alega na Inicial que celebrou um contrato de promessa de compra e venda, em 17 de agosto de 2015, referente a um lote urbanizado n° 104 no empreendimento denominado "Condomínio Residencial Miriti Internacional Golf Marina", no valor de R$ 305.100,29 (Trezentos cinco mil, cem reais e vinte nove centavos).

Afirma que após o pagamento do valor de R$ 64.235,16 (Sessenta e quatro mil, duzentos trinta cinco reais e dezesseis centavos), referente ao sinal, foi concluído em janeiro de 2016 o empreendimento, de maneira que tentou providenciar o financiamento do imóvel acima referido, momento em que foi informada que os documentos necessários ao procedimento e o habite-se não estavam prontos, pelo que decidiu aguardar, porém, mesmo diante da situação, a Construtora Requerida enviou boleto para pagamento do valor total do imóvel, com acréscimo de 21.302,97 além do pactuado.

Diante dos fatos, requereu o congelamento do saldo devedor, a expedição do boleto bancário no valor de R$ 240.865,13 (Duzentos quarenta mil, oitocentos sessenta cinco reais e treze centavos), além de toda a documentação necessária para realização do financiamento e, por fim, que

seja determinado que os requeridos se abstenham de inscrever o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.

Em análise ao pedido de tutela, o juízo primevo indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão de ID 6602271

Contestação da parte ré Síntese Engenharia Ltda. em petição de ID 6602285. Preliminarmente, aduz a ilegitimidade passiva, pois o contrato foi firmado com a empresa RA Empreendimento Imobiliário Ltda., bem como a ilegitimidade do réu João Ricardo Domingues Lobo. No mérito, alega a impossibilidade do congelamento do saldo devedor. Ao final, requereu a improcedência do pedido.

Defesa das partes R. A. Empreendimentos Imobiliários Ltda., Marko engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. e Antônio Clementino Rezende dos Santos em petição de ID 6602286. Em sede de preliminar, argui a ilegitimidade passiva da empresa Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. e de Antônio Clementino Rezende dos Santos. No mérito, sustenta ser lícita a cobrança da taxa de corretagem e que a autora tinha plena ciência do valor cobrado; a inexistência de cobrança abusiva, eis que devida a correção monetária e atualização dos valores; a legalidade da cláusula de prorrogação do prazo das obras; por fim, requereu a improcedência do pedido autoral.

O feito seguiu até a prolação da sentença (ID 6602304), na qual o Juízo de origem julgou pela improcedência do pedido e extinguiu o feito sem resolução de mérito e, em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2° e 8° do CPC.

Inconformada com a sentença de improcedência, a requerente interpôs o presente recurso sob a alegação de que o valor pago a título de comissão de corretagem deveria ter sido considerado como parte integrante do valor do imóvel contratado e não ter sido transferido ao corretor, como fez o requerido. Aduz, ainda, que houve infringência do princípio da transparência, sob alegação de ter sido omitido da apelante a informação de que o valor pago a título de comissão de corretagem (R$14.376,45) não serviria para abater o valor do imóvel.

Por sua vez, o requerido também interpôs apelo sob alegação de que o Juízo de 1°grau errou ao arbitrar os honorários por equidade, requerendo a reforma da sentença para que os honorários sejam concedidos no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

A Requerida apresentou contrarrazões, pelo indeferimento do apelo da requerente (id 6602321).

A parte requerente não apresentou contrarrazoes, consoante certidão de id 6602323).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a essa instância revisora consiste em averiguar a legalidade da cobrança de comissão de corretagem no negócio jurídico de compra e venda de imóvel e, em consequência, a revisão do valor contratado, além de analisar a possibilidade de os honorários advocatícios serem arbitrados por equidade, na forma do artigo 85, § 8º do CPC.

DA ALEGAÇÃO DA REQUERENTE SOBRE AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA QUANTO AO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM.

O Autor alega que o valor pago a título de comissão de corretagem deveria ter sido considerado como parte integrante do valor do imóvel contratado, pois não tinha ciência de que o valor da comissão de corretagem não serviria para abater o valor total do imóvel. Nesse sentido, alega ausência de transparência na cobrança dos valores destinados a imobiliária.

Sobre a sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a “
validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
; (vide REsp n. 1.599.511/SP).

Logo, o valor pago a título de serviços de natureza imobiliária somente será indevido se não for previa e expressamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Contudo, em análise ao contrato juntado aos autos, verifico que inexiste cláusula que estabelece de forma expressa e indubitável que a comissão será paga pela compradora. O documento juntado em ID 6602057, pg. 5 – ID 6602060, pg. 1 não contém a referida cláusula, não cabendo, portanto, a transferência de responsabilidade dos valores devidos ao serviço de corretagem, cuja obrigação cabe a quem contrata o corretor.

No presente caso, não consta informação alguma de que a parte autora, ora apelante, contratou os serviços da corretora indicada do documento de ID 6602061, pg. 6. Ao contrário, o documento indica que a corretora presta serviços à vendedora, visto o pedido de reserva e proposta de compra conter as logomarcas das rés.

Logo, em razão da não previsão contratual e não contratação por parte da autora do serviço de corretagem, não caberia a cobrança da comissão de corretagem à apelante como erroneamente alega o apelado em suas razões recursais, posto que não era obrigação da compradora o seu pagamento e sim da vendedora.

Além disso, em análise ao documento indicado, constata-se que o apelado realizou o pagamento achando que se tratava de valor de entrada do imóvel, pois o documento assim estabelece. Porém, não consta informação alguma de que o valor pago era relativo à comissão de corretagem e/ou que não seria abatido do valor total do bem, induzindo, assim, o consumidor a erro.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRA-DOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SEN-TENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RES-SARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍ-VEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETA-GEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DE-VOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONS-TRUTORA - INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VEN-DEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGA-MENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RES-SARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBILIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMI-NADA EM SENTENÇA - SUBRROGAÇÃO VERIFICADA - OBRI-GAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA - INTERME-DIAÇÃO ENTRE COMPRADORES E VENDEDOR - COMPROVA-ÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - PAGAMENTO PELO COMPRADOR À IMOBI-LIÁRIA - DEVOLUÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA - SUBR-ROGAÇÃO VERIFICADA - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA CONSTRUTORA -- INTERMEDIAÇÃO ENTRE COMPRADO-RES E VENDEDOR - COMPROVAÇÃO - NEGÓCIO REALIZADO - PAGAMENTO DEVIDO. "É devida a comissão de corretagem quan-do demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva apro-ximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel, nos termos do artigo 727, do CC. Se houve decisão judicial determinando a devolução da comissão de corretagem ao comprador, pela imobiliária, devido é o ressarcimento de tal quantia pela construtora, verdadeira contratante do serviço de intermediação.

(TJ-MG - AC: 10000170828735001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 11/12/0017, Data de Publicação: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE ADESÃO A CONDOMÍNIO. AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE UNIDADE RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PARALISAÇÃO DA OBRA EMBARGADA PELA PREFEITURA. ATRASO NA ENTRE-GA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO DO CON-TRATO PELO COMPRADOR. DEVOLVIDOS, EM AÇÃO CAUTE-LAR, OS VALORES DEVIDAMENTE PAGOS PELO AUTOR. RE-TENÇÃO DO PERCENTUAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. SENTENÇA PROFERIDA PARA CONDENAR CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PUBLICIDADE E COMISSÃO DE CORRETAGEM. ENTEDIMENTO DO STJ. O PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, BEM COMO A INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NO ATO DE ASSI-NATURA DO CONTRATO. NO CASO EM TELA, INDEVIDA A CO-BRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO COMPRADOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 30 CDC. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO ART. 42 CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO IM-PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0142240-19.2008.8.05.0001, Relator (a): Lígia Maria Ra-mos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/09/2017 )

(TJ-BA - APL: 01422401920088050001, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2017)

Assim, compreendo que a parte apelada não cumpriu com o dever de informação ao consumidor, uma vez que ao contratar a venda do imóvel deveria a informar de forma clara, precisa e correta sobre as cláusulas contratuais, bem como sobre os valores devidos, dando ciência dos pagamentos de cada fase da aquisição do bem. Nesse raciocínio, deveria a apelada informar claramente que o valor dispendido a título de sinal se tratava, na verdade, do pagamento da comissão de corretagem e que seria direcionada à imobiliária e não à construtora. Entretanto a apelada não se desincumbiu de seu ônus.

Ante o exposto, entendo que o valor cobrado a título de comissão de corretagem (R$ 14.376,45) deve ser abatido do saldo devedor remanescente, pelo que dou provimento, neste ponto, ao recurso da parte autora.

DA ALEGAÇÃO DA REQUERIDA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEREM ARBITRADOS POR EQUIDADE.

Pela literalidade da lei e pelo entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, inclusive decidido na sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A demanda em questão tem por objeto a revisão contratual de imóvel comprado na planta, cujo valor que se pretende obter com a revisão corresponde a R$ 240.865,13 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), conforme documento de id 6602056 - Pág. 5-6. Numerário que foi dado como valor da causa pela própria autora.

Assim,
não é cabível a apreciação equitativa, eis que o valor da causa nem é muito baixo nem o proveito econômico inestimável ou irrisório para que se possa arbitrar os honorários por equidade, na forma do Art. 85, § 8º do CPC, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Logo, no presente caso, a incidência dos percentuais previstos no § 2º do Art. 85 do CPC é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFOS 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 2. Inexistindo excepcionalidade que autorize a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/15, faz-se imperativo que sejam empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais contidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1815949 RS 2019/0146781-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. 1. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do STJ, como se sabe, afetou a matéria para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP). 2. O objeto específico da pretensão recursal neles veiculada consiste em definir a exegese do art. 85, § 8º, do CPC - isto é, se a norma desse dispositivo legal é aplicável nas hipóteses em que a adoção dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC poderia resultar na fixação de verba exorbitante ou excessiva, ou, por qualquer modo, desproporcional. 3. O julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados") foi concluído com o estabelecimento das seguintes teses :i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos
§§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. O acórdão proferido no julgamento de cada um dos Recursos Especiais acima indicados foi publicado no DJe de 31.5.2022. Como consequência, tem-se que "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018). (STJ - AgInt no AREsp: 2125209 SP 2022/0138687-7, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

Contudo, compreendo que o valor da causa apresentado pela parte autora não corresponde à realidade, visto que o proveito econômico pretendido pela demandante diz respeito ao valor pago a título de comissão de corretagem e à diferença do saldo devedor cobrado pelas rés.

Lembro que não se trata de uma ação de rescisão contratual, ocasião na qual seria correto o valor do imóvel como valor da causa, nos termos do que estabelece o art. 292, II, do CPC.

Constatado o equívoco na indicação do valor da causa, deve o magistrado, de ofício, corrigir o valor da causa a fim de apontar corretamente o valor da pretensão econômica da parte autora ou o conteúdo econômico evolvido na demanda.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – VALOR DA CAUSA. Decisão agravada que determinou de ofício, com embasamento no art. 292, § 3º, do CPC, a retificação do valor da causa para R$310.898.854,00, correspondente ao proveito econômico, ou seja, o valor da licitação impugnada, bem como recolhimento de custas iniciais complementares. Licitação que pretende originar uma contratação de parceria público-privada de valor estimado superior a R$310.898.854,00, para prestação dos serviços de tratamento e destinação final dos resíduos, com previsão de aproveitamento energético visando a redução de massa que se encaminhará destino final. VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – Prevê o art. 292, § 3º, do CPC, que "O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes". O valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, sendo este considerado o valor que o autor pretende obter com a demanda – Tal definição também é aplicada ao Mandado de Segurança. Caso em tela busca impugnar edital de licitação, motivo pelo qual deve o valor da causa corresponder ao valor da licitação, não cabendo a atribuição de valor irrisório, como a impetrante almejou – Nesse sentido, jurisprudência do C. STJ – Necessária manutenção da determinação de recolhimento do complemento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Decisão agravada em harmonia com o já decidido no agravo de instrumento nº 2156164-27.2021.8.26.0000, que gerou a presente prevenção, em decisão transitada em julgado e referente à mesma licitação, e com a jurisprudência do STJ, que preza pela fixação do valor da causa sob o alcance do verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda, isto é, em razão do proveito econômico a ser auferido pela parte, em observância ao princípio da correspondência do valor econômico da demanda. Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 20403659620228260000 SP 2040365-96.2022.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2022)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1005242-42.2020.8.11.0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA - ART. 292, § 3º DO CPC - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos moldes do artigo 292, § 3º do CPC, “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

(TJ-MT - AI: 10052424220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

Dessa forma, considerando que a demandante informa que o valor do saldo devedor cobrado pela requerida é maior do que o estabelecido no contrato, sendo, respectivamente, R$ 262.168,10 e R$ 255.581,38, resultando na diferença de R$ 6.586,72, bem como requer o abatimento de R$ 14.376,45 relativa à comissão de corretagem, entendo que o valor da causa real deve ser fixado em
R$ 20.963,17
, eis que representa a pretensão econômica da demandante.

Assim, nos termos do art. 929, § 3º, do CPC, corrijo, de ofício, o valor da causa para R$ 20.963,17.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso da parte ré e condeno a parte autora em honorários a ser pago
sobre a diferença do valor cobrado e do valor que o autor entendia como devido, ou seja, de 20% sobre o valor de R$ 6.586.72
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, À MEDIDA QUE CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte autora em 50% do valor das custas e

honorários advocatícios
em 20% sobre a diferença do valor cobrado e do valor que entende devido, resultando no montante de (R$ 6.586.72), na forma do Art. art. 85, § 2º, do CPC, e a parte ré em 50% do valor das custas e honorários em 20% sobre o valor da comissão de corretagem cobrada indevidamente.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024